Tribunal: STF
Processo: RE 81617
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
Juros, descontos, comissões e outras formas de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros. Desde o advento da Lei nº 4.595, de 1964, que revogou o art. 1º do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura), sujeitam-se aos limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional. Precedentes do Plenário do STF: RE 78.953, 5.3.75. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.